Tribunal: TJMT
Processo: 1026978-32.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026978-32.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exportação/Vedações]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), INDUSTRIA FRIGORIFICA BOA CARNE LTDA - CNPJ: 30.251.841/0001-32 (APELADO), LUCIANO VITOR FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 495.672.618-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONDICIONADA.

CREDENCIAMENTO DA EMPRESA DESTINATÁRIA NO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO. DECRETO ESTADUAL N.o 1.262/2017. COMPROVADA DESTINAÇÃO AO EXTERIOR. FLEXIBILIZAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação contra sentença que concedeu a ordem no âmbito do mandado de segurança, para anular cinco Termos de Apreensão e Depósito (TADs) lavrados pela Secretaria de Estado de Fazenda, referentes à cobrança de ICMS sobre operações de remessa destinadas à exportação de mercadoria (carne bovina).

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar se é legítima a exigência de ICMS nas remessas destinadas à exportação, em razão da ausência de credenciamento prévio das empresas destinatárias no Regime Especial de Controle e Fiscalização previsto no Decreto Estadual n.o 1.262/2017, apesar da comprovação documental da efetiva exportação das mercadorias.

III. Razões de decidir

3. A imunidade do ICMS nas operações de exportação, prevista no art. 155, §2.o, inciso X, alínea “a”, da CF, e regulada pela LC n.o 87/1996, é condicionada ao cumprimento dos requisitos legais, incluindo os de natureza formal, conforme regulamentações infraconstitucionais.

4. A empresa impetrante demonstrou regular credenciamento no Regime Especial e comprovou documentalmente que as mercadorias foram destinadas diretamente ao exterior, mediante apresentação das notas fiscais das Declarações Únicas de Exportação (DU-E) e suas respectivas averbações.

5. A ausência de credenciamento dos destinatários, conquanto prevista na legislação estadual, não pode se sobrepor à realidade fática da exportação consumada, especialmente quando ausentes indícios de reintrodução da mercadoria no mercado interno.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

“A ausência de credenciamento do destinatário não invalida a desoneração quando não há indícios de circulação interna ou descumprimento da finalidade da norma”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2.o, inciso X, alínea “a”; LC n.o 87/1996, art. 3.o, inciso II; Lei n.o 7.098/1998, art. 4.o, inciso II e §3.o; Decreto Estadual n.o 1.262/2017, arts. 1.o, 2.o e 10.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito
, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR”
n.o 1026978-32.2024.8.11.0015, impetrado por INDÚSTRIA FRIGORÍFICA BOA CARNE LTDA, em trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID. 335137390):

“Vistos etc.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
proposto por
INDUSTRIA FRIGORÍFICA BOA CARNE LTDA
em desfavor do
Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso pelo GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE SINOP.

A impetrante narra que foi autuada através dos TADs no 1178516-5, 1178577-0, 1180045-0, 1180044-2 e 1180042-2, sob a justificativa de ausência de cadastro do destinatário para operações de exportação e não recolhimento de ICMS, que resultaram em subsídios que estão impedindo a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEND).

Sustenta que as operações são destinadas à exportação, com comprovação através das Declarações Únicas de Exportação (DU-E) e respectivas averbações, gozando de imunidade tributária prevista no art. 155, §2o, X, “a” da CF/88 e autorizado na LC 87/96 e RICMS/MT.

Requer liminarmente a
“concessão de medida liminar para determinar, de forma imediata, a suspensão da exigibiliadade dos débitos tributários oriundos dos TADs de no 1178516-5 e no 1178577-0, que se encontram na Conta Corrente Fiscal (CCF) da Impetrante; Determinar a suspensão da exigibilidade dos TADs de no 1180045-0, no 1180044- 2 e no 1180042-2, para que estes não passem a integrar a CCF da Impetrante, bem como determinar a expedição de nova Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos (CPEND), em caráter de urgência, devendo tal cumprimento ser comprovado nos autos”. No mérito querer “seja concedida a segurança definitiva para julgar procedente o pedido, para fins de anular os TADs de no 1178516-5, no 1178577-0, no 1180045-0, no 1180044-2 e no 1180042-2, e, por consequência, exclui-los da CCF da Impetrante, para que, assim, possa emitir novamente a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos (CPEND) e continuar com suas atividades laborais”.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

LIMINAR DEFERIDA em ID. 175929177.

MANIFESTAÇÃO do IMPETRANTE prestando INFORMAÇÃO em ID. 177327506.

COTA MINISTERIAL indicando a ausência de interesse público ou social ou, ainda, direito individual e indisponível a ensejar a sua intervenção na qualidade de custus iuris (ID. 183925748).

Após os autos me vieram concluso.

É o Relatório. Decido.

Oportuno consignar que se trata de MANDADO de SEGURANÇA eis que a parte Autora, ora IMPETRANTE, busca salvaguardar DIREITO LÍQUIDO e CERTO.

Conforme a Lei no 12.016, de 07 de agosto de 2009, o Mandado de Segurança tem por objeto a proteção de direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, devido à ilegalidade ou abuso de poder, ou seja, é uma Ação Constitucional, de natureza civil, que visa garantir direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou particular que atue em regime de delegação ou autorização do poder público. Direito líquido e certo é aquele comprovado e induvidoso, sobre o qual não exista qualquer dúvida. O fato alegado deve ser provado de plano, por meio de documentação inequívoca, no momento do ajuizamento da ação.

Para que se configure o interesse processual, exige-se, no plano da cognição
“in statu assertionis”,
não só a utilização do instrumento de tutela jurisdicional adequado, mas, sobretudo, a efetiva utilidade e necessidade da tutela judicial pretendida.

A liquidez e certeza do direito, que se exige como condição de admissibilidade do
“writ”
é a que resulta da prova documental e pré-constituída dos fatos, havendo de examinar-se o
“meritum causae”
sempre que tal prova exista, por mais intrincadas e difíceis que sejam as questões de direito.

Superado tal esclarecimento, passa-se a ANÁLISE e JULGAMENTO do MÉRITO.

Conforme acima relatado, trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
proposto por
INDUSTRIA FRIGORÍFICA BOA CARNE LTDA
em desfavor do
superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso pelo GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE SINOP
, objetivando a anulação dos TADs no 1178516-5, no 1178577-0, no 1180045-0, no 1180044-2 e no 1180042-2, bem como a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos (CPEND).

A Constituição Federal confere imunidade ao ICMS incidente nas operações de exportação, vejamos:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (...) § 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (...) X - não incidirá: a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores; (...) XII- cabe à lei complementar: (...) e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X”.

Atendendo ao mandado de regulamentação disposto na Constituição Federal, a Lei Complementar no 87/96 assim dispõe:

“Art. 3o O imposto não incide sobre: (...) II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços; (...) Parágrafo único. Equipara-se às operações de que trata o inciso II a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a: I - empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa;”.

No tal imunidade é reforçada pelo art. 5o, §3o do RICMS/MT, que também evita a incidência do imposto nas operações destinadas à exportação.

Art. 5° O imposto não incide sobre: (v. caput do art. 4° da Lei n° 7.098/98) § 3° Equipara-se às operações de que trata o inciso II do caput deste artigo a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a: (cf. § 3° do art. 4° da Lei n° 7.098/98)

I – empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa; II – armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.

A documentação acostada aos autos demonstra que as operações objetos dos TADs foram efetivamente previstas à exportação, como comprovam as Declarações Únicas de Exportação (DU-E) e respectivas averbações, que atestam a conclusão do processo de exportação.

Além disso, a Impetrante comprova estar credenciada no Regime Especial de Controle e Fiscalização relativo às operações de exportação junto à SEFAZ/MT desde 16/08/2022, conforme Despacho no 627F/2022, além de ser uma das poucas empresas brasileiras habilitadas pelo GACC (Administração Geral da Alfândega Chinesa) para exportar ao governo chinês.

Os TADs no 1178516-5 e 1178577-0 foram lavrados sob a alegação equivocada de ausência de cadastro dos destinatários - RXM Importação e Exportação Ltda e PAMPA FOODS COM IMP E EXP LTDA - no Regime Especial de Controle e Fiscalização. Tal fundamentação, contudo, não subsiste diante da análise jurídica adequada, posto que a Impetrante encontra-se devidamente credenciada no regime especial desde 16/08/2022, conforme Despacho no 627F/2022, atendendo integralmente às exigências do Decreto Estadual no 1.262/2017.

Ademais, as Declarações Únicas de Exportação (DU-E) com respectivas averbações constituem prova cabal e inequívoca de que as mercadorias foram efetivamente exportadas, cumprindo-se a finalidade constitucional da norma imunizante. O espírito da norma constitucional é justamente fomentar as exportações brasileiras, tornando os produtos nacionais mais competitivos no mercado internacional, de modo que exigir credenciamento de terceiros para reconhecer direito constitucionalmente assegurado representa interpretação restritiva inadmissível que frustra a finalidade da imunidade.

Por sua vez, os TADs no 1180045-0, 1180044-2 e 1180042-2 foram lavrados alegando suposto não recolhimento de ICMS devido na operação, fundamentação que se revela manifestamente ilegal. Ora, nas operações destinadas à exportação não há incidência de ICMS por força da imunidade constitucional, inexistindo, portanto, obrigação tributária a ser cumprida. Mostra-se contraditório e juridicamente inconsistente exigir recolhimento de imposto sobre operação constitucionalmente imune à sua incidência.

A propósito, esse é o entendimento dos tribunais superiores:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA AO EXTERIOR. ISENÇÃO.
1. A orientação da Primeira Seção do STJ pacificou-se no sentido de que "o art. 3o, II da LC 87/96 dispôs que não incide ICMS sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, de modo que está acobertado pela isenção tributária o transporte interestadual dessas mercadorias", sendo que, "sob o aspecto teleológico, a finalidade da exoneração tributária é tornar o produto brasileiro mais competitivo no mercado internacional". Assim, "se o transporte pago pelo exportador integra o preço do bem exportado, tributar o transporte no território nacional equivale a tributar a própria operação de exportação, o que contraria o espírito da LC 87/96 e da própria Constituição Federal" (EREsp 710 .260/RO, Primeira Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 14.4 .2008). 2. Agravo Regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp: 1379148 SC 2013/0115377-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2013 – grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA FINS DE EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NOS ARTIGOS 3o, II E PARÁGRAFO ÚNICO, II, LEI COMPLEMENTAR No 87/96, E 11, V E PARÁGRAFO ÚNICO, B, RICMS. SÚMULA 649, DO STJ. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. - Em que pese a definição traçada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 754.917/RS, correspondente ao Tema 475, no sentido de que a imunidade a que se refere o art. 155, § 2o, x, a, CF/88 não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação, a legislação infraconstitucional (artigos 3o, II e parágrafo único, II, Lei Complementar no 87/96, e 11, V e parágrafo único, b, RICMS) ampara a pretensão da parte impetrante à isenção de ICMS relativamente às operações de transporte de mercadorias destinadas para o exterior.-
Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consagrada no sentido de que a isenção tributária de ICMS, concernente a produtos destinados ao exterior, contempla toda a cadeia de deslocamento físico da mercadoria, o que abarca, inclusive, trechos eventualmente fracionados, percorridos dentro do território nacional, não sendo possível, portanto, a tributação das fases intermediárias do itinerário.- "(...) Sob o aspecto teleológico, a finalidade da exoneração tributária é tornar o produto brasileiro mais competitivo no mercado internacional\'. Assim, \'se o transporte pago pelo exportador integra o preço do bem exportado, tributar o transporte no território nacional equivale a tributar a própria operação de exportação, o que contraria o espírito da LC 87/96 e da própria Constituição Federal"
(EREsp 710.260/RO, Primeira Seção, Rel. Min . Eliana Calmon, DJe de 14.4.2008).RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO . REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. (Apelação / Remessa Necessária, No 51613394920228210001, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Marilene Bonzanini, Julgado em: 22-04-2024) (TJ-RS - Apelação / Remessa Necessária: 51613394920228210001 PORTO ALEGRE, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 22/04/2024, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2024 – grifo nosso).

A imunidade das exportações visa precipuamente tornar os produtos brasileiros mais competitivos no mercado internacional, removendo a carga tributária interna que oneraria o preço final das mercadorias exportadas. Tributar operações destinadas à exportação contraria frontalmente este objetivo constitucional, esvaziando a
ratio essendi
da norma imunizante.

Nessa perspectiva, conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, interpretar restritivamente a imunidade implica ofensa aos princípios da isonomia e do pacto federativo, privilegiando empresas situadas em cidades portuárias e tratando desigualmente os diversos Estados da Federação.

O princípio da segurança jurídica também se encontra em xeque quando se considera que a impetrante atendeu rigorosamente a todas as exigências legais, mantendo credenciamento regular no regime especial, emitindo corretamente as notas fiscais, comprovando cabalmente as exportações via DU-E e obtendo habilitação internacional pela GACC chinesa. Exigir-lhe o recolhimento de ICMS sobre operações constitucionalmente imunes viola frontalmente a segurança jurídica e o princípio da confiança legítima, pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito.

Para arrematar vejamos entendimento do TJMT:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – ICMS EXPORTAÇÃO – NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO – PRODUTO DESTINADO À EXPORTAÇÃO (ART. 155, § 2o, X, A, DA CF)– COMPROVAÇÃO DA SAÍDA DOS PRODUTOS DO PAÍS – ISENÇÃO DE ICMS RECONHECIDA – MULTA POR DECUMPRIMENTO DE ORBIGAÇÃO PRINCIPAL AFASTADA – CRÉDITOS LANÇADOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO ANULADOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ART. 85, § 11, DO CPC)– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sobre a operação que destinam produtos à exportação não incidem ICMS, uma vez que estão acobertados pela isenção prevista no art. 155, parágrafo 2o, X, a, da Constituição Federal e art. 3o, inciso II, da Lei Complementar n.o 87/1996 (Lei Kandir). Para o contribuinte fazer jus à isenção de ICMS em relação as mercadorias destinadas à exportação, mostra-se necessária a demonstração, por meio dos documentos fiscais, que esses produtos de fato foram remetidos para o exterior . Diante da comprovação de que os produtos foram remetidos para o exterior, se mostra correta a anulação dos créditos de ICMS constituídos por meio de Notificação do Auto de Infração (NAI). Em sendo indevida a cobrança do imposto estadual, se mostra incorreta a aplicação de multa por descumprimento de obrigação principal. Nos termos do artigo 85 do CPC, o vencido deve ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados na sentença levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o grau de zelo do profissional, o lugar, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. Inteligência do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10418196120188110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/10/2024 – grifo nosso)

Os TADs impugnados padecem de vício de legalidade insanável por violarem frontalmente a Constituição Federal ao exigirem tributo sobre operação constitucionalmente imune. Tal vício se estende à desconformidade com a legislação infraconstitucional, contrariando expressamente a Lei Complementar 87/96, a Lei Estadual 7.098/98 e o RICMS/MT, que formam sistema normativo coerente e harmônico de não tributação das exportações.

Por conseguinte, encontram-se plenamente demonstrados os requisitos do writ constitucional: direito líquido e certo comprovado documentalmente, ilegalidade manifesta do ato coator e impossibilidade de correção pela via administrativa ordinária.

“Ex positis”,
com base no artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009,
CONCEDO a SEGURANÇA, JULGANDO PROCEDENTE o PEDIDO formulado pela Impetrante, para DETERMINAR a NULIDADE dos TADs no 1178516-5, no 1178577-0, no 1180045-0, no 1180044-2 e no 1180042-2 ee que a autoridade coatora PROMOVA a expedição imediata de nova Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos (CPEND) em favor da Impetrante.
CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 175929177. Por consectário jurídico lógico, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com lastro no art. 487, I, do CPC.

ENCAMINHE-SE CÓPIA desta DECISÃO à AUTORIDADE COATORA.

SEM CUSTAS, como previsto no art. 10o, XXII da Constituição Estadual, bem como deixo de CONDENAR em HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em razão do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”

Nas razões recursais, a parte apelante, alega que a sentença merece ser reformada, em razão da inexistência de prova pré-constituída, referente ao cumprimento das exigências do Decreto Estadual n.o 1.262/2017, que estabelece, como condição, que os destinatários estejam previamente credenciados no Regime Especial.

Sustenta a legalidade do TAD, uma vez que houve a emissão de notas fiscais sem destaque de ICMS devido, sem o respaldo legal para fruição da não incidência, e a cobrança de ICMS devido na operação ou prestação, sujeito a pagamento antecipado, cujo recolhimento não foi feito no prazo legal pelo contribuinte.

Com base no exposto,
“pede-se o
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso, com a reforma da sentença para denegar a segurança”
(ID. 335137393).

O apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso de apelação,
“tendo em vista (i) estar de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro; (ii) a mercadoria foi efetivamente exportada, conforme verifica-se das DU-Es e demais documentos acostados aos autos de origem e (iii) a apelada está devidamente credenciada para exportação junto à SEFAZMT, nos termos do Decreto no 1.262/2017”
(ID. 335137395).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 336420872).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual, que isenta os Mandados de Segurança das custas processuais.

Ademais, a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Conforme já relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA e de RECURSO DE APELAÇÃO,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT
, que concedeu a segurança.

Da análise dos autos, verifica-se que INDÚSTRIA FRIGORÍFICA BOA CARNE LTDA impetrou, em
14.11.2024,
a presente ação mandamental contra ato praticado pelo SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO MATO GROSSO e pelo SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, objetivando a anulação dos
“TADs de no 1178516-5, no 1178577-0, no 1180045-0, no 1180044-2 e no 1180042-2 e, por consequência, excluam da Conta Corrente Fiscal (CCF) da Impetrante a cobrança indevida de ICMS referente a operação de exportação, decorrente dos mencionados TADS”
(ID. 335136883).

A parte impetrante relata que, desde 16 de agosto de 2022, está devidamente credenciada perante a Secretaria de Fazenda do Mato Grosso (SEFAZ-MT) no Regime Especial de Controle e Fiscalização para operações de exportação e saídas destinadas à exportação, conforme previsto no Decreto Estadual n.o 1.262/2017 (ID. 335136886).

Reforça, também, a sua habilitação pela GACC (
General Administration of Chinese Custom
) para exportar para o governo chinês, conforme lista divulgada pelo Governo Federal em 12.03.2024, sendo uma das poucas empresas brasileiras com essa autorização (ID. 335137367).

Assevera, por fim, que os cinco TADs referem-se a remessas de carne bovina destinadas à exportação que teriam sido corretamente documentadas com notas fiscais eletrônicas, Declarações Únicas de Exportação (DU-E) e averbações perante a Receita Federal, comprovando o efetivo envio ao exterior. Sustenta que se trata de produto perecível, exigindo rápida logística e que não houve qualquer reintrodução da mercadoria no mercado interno.

Em
19.11.2024
, o magistrado de primeiro grau
deferiu
o pedido liminar, para
“DETERMINAR a suspensão da exigibilidade dos débitos tributários oriundos dos TADs de no 1178516-5 e no 1178577-0, que se encontram na Conta Corrente Fiscal (CCF) da Impetrante; Determinar a suspensão da exigibilidade dos TADs de no 1180045-0, no 1180044- 2 e no 1180042-2, para que estes não passem a integrar a CCF da Impetrante, bem como determinar a expedição de nova Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos (CPEND)”
(ID. 335137372).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou defesa técnica (ID. 335137378 e ss.).

Posteriormente, ao sentenciar o feito, em
27.01.2025
, o juízo
a quo
concedeu a segurança (ID. 313482947).

O artigo 14, §1.o, da Lei n.o 12.016/2009 prevê que o mandado de segurança está sujeito ao duplo grau de jurisdição, motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

No caso, o objeto do
writ
está afeto à legalidade do
TAD n.o 1178516-5
(ID. 335136888) e do
TAD n.o 1178577-0
(ID. 335136895), lavrados nos dias 16.09.2024 e 17.09.2024, durante fiscalização no Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino (Correntes-MT/MS).

Consta que foi identificado o descumprimento de obrigações relacionadas à remessa para formação de lote de exportação, consistente na ausência de cadastramento prévio do destinatário, porquanto tanto a empresa RXM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (CNPJ: 10.996.444/0001-82) quanto à empresa PAMPA FOODS COM IMP E EXP LTDA (CNPJ: 08.327.161/0001-04)
“não está cadastrada para operações de exportação conforme o Decreto no 1.262, de 17 de novembro de 2017, que exige o credenciamento dos destinatários de operações de exportação para obter a permissão de não incidência de ICMS”.

De outro lado, o
TAD n.o 1180045-0
(ID. 335137352),
TAD n.o 1180044-2
(ID. 335137357) e o
TAD n.o 1180042-2
(ID. 335137362), lavrados no dia 28.10.2024, durante fiscalização no Posto Fiscal Henrique Peixoto (Araguaia MT/GO),
“foram emitidos para cobrança de ICMS e Multa porque o sujeito passivo Indústria Frigorífica Boa Carne Ltda (CNPJ 30.251.841/0001-32), realizou operações de vendas de carnes congelada de bovino sem osso, porém, sem o Regime Especial de Controle e Fiscalização, relativo às operações de exportação e de saídas com o fim específico de exportação, emitiu nota fiscal sem o devido destaque do ICMS, devido na operação ou prestação de serviço, conforme o Decreto no 1.262, de 17 de novembro de 2017, que exige o credenciamento dos destinatários de operações de exportação para obter a permissão de não incidência de ICMS”.

Sobre a controvérsia, cumpre destacar que a Constituição Federal (art. 155, inciso II, § 2.o, inciso X, alínea “a”) em harmonia com a Lei Complementar n.o 87, de 13.09.1996 (art. 3.o, inciso II), prevê a não incidência de ICMS sobre as operações de exportação:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...] X - não incidirá:

a)
sobre operações que destinem mercadorias para o exterior
, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;”

“Art. 3o. O imposto não incide sobre:

[...]

II -
operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias
, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;

[...]

Parágrafo único. Equipara-se às operações de que trata o inciso II a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a:

I - empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa;

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.”.

Do mesmo modo, a Lei Estadual n.o 7.098, de 30.12.1998, que consolida as normas referentes ao ICMS, reproduz tal comando, inclusive equiparando a exportação direta à remessa com fim específico de exportação, desde que a mercadoria seja, de fato, destinada ao exterior:

“Art. 4o O imposto não incide sobre:

[...]

II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;

[...]

§ 3o Equipara-se às operações de que trata o inciso II do caput a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a:

I - empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa;

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.

[...]”

Essa imunidade, contudo, não afasta a necessidade de cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação tributária, especialmente aquelas definidas no Estado de Mato Grosso.

O Convênio ICMS n.o 84, de 25.09.2009, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que dispõe sobre as operações de saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação, estabelece:

“
Cláusula primeira
Os Estados e o Distrito Federal acordam em estabelecer mecanismos para controle das saídas de mercadorias com o fim específico de exportação, promovidas por contribuintes localizados nos seus territórios para empresa comercial exportadora ou outro estabelecimento da mesma empresa.

Parágrafo único. Para os efeitos deste convênio, entende-se como empresa comercial exportadora, as empresas comerciais que realizarem operações mercantis de exportação, inscritas no Cadastro de Exportadores e Importadores da Secretaria de Comércio Exterior - SECEX, da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais (SECINT), do Ministério da Economia.

Cláusula décima
Na operação de remessa com o fim específico de exportação em que o adquirente da mercadoria determinar a entrega em local diverso do seu estabelecimento, serão observadas as legislações tributárias das unidades federadas envolvidas, inclusive quanto ao local de entrega.

Cláusula décima primeira
Para efeito dos procedimentos disciplinados nas cláusulas anteriores, quando o remetente e o destinatário situarem-se em unidades federadas distintas, poderá o fisco do remetente instituir regime especial.”

Como já mencionado, a legislação estadual, em consonância com a LC n.o 87/1996 (Lei Kandir), estabelece que a isenção do ICMS sobre as exportações não se configura de forma automática, estando vinculada ao fiel cumprimento de requisitos formais e procedimentais.

Nesse contexto, o
Decreto n.o 2.212, de 20.03.2014,
que dispõe sobre o Regulamento do ICMS no Estado de Mato Grosso, detalha os procedimentos incidentes sobre as operações de exportação e as obrigações acessórias, confira-se:

“Art. 5o. O imposto não incide sobre: (v.
caput
do art. 4° da Lei n° 7.098/98)

[...]

II – operações e demais prestações não previstas no inciso XIX do caput deste artigo, que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semielaborados, ou serviços,
observado o disposto nos artigos 6° a 11;

[...]

§ 3° Equipara-se às operações de que trata o inciso II do caput deste artigo a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a:
(cf. § 3° do art. 4° da Lei n° 7.098/98)

I – empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa;

II – armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.

§ 4° Para os fins do disposto no inciso I do § 3° deste artigo, entende-se como empresa comercial exportadora as empresas comerciais que realizarem operações mercantis de exportação, inscritas no Cadastro de Exportadores e Importadores da Secretaria de Comércio Exterior - SECEX, da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais (SECINT), do Ministério da Economia. (cf. parágrafo único da cláusula primeira do Convênio ICMS 84/2009, com nova redação dada pelo Convênio ICMS n° 170/2021 - efeitos a partir de 1°/12/2021)

[...]

§ 14 A não incidência não dispensa o sujeito passivo do cumprimento das obrigações acessórias e, quando depender do cumprimento de determinada condição, o não atendimento tornará exigível o imposto,
o qual será considerado devido com o acréscimo dos juros de mora e de multas, calculados de acordo com os artigos 917, 922, 922-A e, conforme o caso, 923 ou 924, desde o momento em que ocorreu a operação ou prestação. (cf. § 1° do artigo 35 e § 2° do art. 5° da Lei n° 7.098/98 combinados com o art. 1° da Lei n° 12.358/2023 - efeitos a partir de 1° de março de 2024)

[...]

Art. 6° Nas hipóteses do inciso II do caput e dos §§ 3° a 11, todos do artigo 5°, bem como do artigo 7°, a não incidência ou a suspensão do imposto fica condicionada ao atendimento ao preconizado neste artigo e nos demais preceitos deste capítulo.
(vide Resolução n° 01/2022-CSRP/SEFAZ)

§ 1° Para os fins da desoneração de que trata o caput deste artigo, o estabelecimento remetente deverá emitir Nota Fiscal contendo, além dos requisitos exigidos pela legislação, a indicação de CFOP específico para a operação:

I - de remessa com o fim específico de exportação (5.501, 5.502, 6.501 ou 6.502, conforme o caso); (cf. caput da cláusula segunda do Convênio ICMS 84/2009)

II - de remessa para formação de lote (6.504 ou 6.505, conforme o caso).

§ 2° O estabelecimento destinatário, ao emitir nota fiscal com a qual a mercadoria, total ou parcialmente, será remetida para o exterior, deverá informar:

I - nos campos relativos ao item da nota fiscal:

a) o CFOP 7.501 - exportação de mercadorias recebidas com o fim específico de exportação;

b) a mesma classificação tarifária NCM/SH constante na nota fiscal emitida pelo estabelecimento remetente;

c) a mesma unidade de medida tributável constante na nota fiscal emitida pelo estabelecimento remetente;

II - no grupo de controle de exportação, por item da nota fiscal:

a) a chave de acesso da NF-e relativa às mercadorias recebidas para exportação;

b) a quantidade do item efetivamente exportado;

III - no campo documentos fiscais referenciados, a chave de acesso da NF-e relativa às mercadorias recebidas para exportação.

§ 3° Para fins da fruição da desoneração referida no caput deste artigo, o exportador direto que, à conta e ordem do adquirente estrangeiro, redestinar a mercadoria para país ou destinatário diverso do adquirente, deverá: (cf. Convênio ICMS 59/2007)

I - por ocasião da exportação da mercadoria, emitir Nota Fiscal de exportação em nome do adquirente, situado no exterior, na qual constarão, além dos demais requisitos exigidos na legislação tributária: (cf. cláusula segunda do Convênio ICMS 59/2007)

a) no campo "natureza da operação": "Operação de exportação direta";

b) no campo do CFOP: o código 7.101 ou 7.102, conforme o caso;

II - por ocasião do transporte, emitir Nota Fiscal de saída de remessa de exportação, em nome do destinatário, situado em país diverso daquele do adquirente, na qual constarão, além dos demais requisitos exigidos na legislação tributária: (cf. cláusula terceira do Convênio ICMS 59/2007)

a) no campo natureza da operação: "Remessa por conta e ordem";

b) no campo do CFOP: o código 7.949 (Outras saídas de mercadorias não especificadas);

c) no campo documentos fiscais referenciados, a chave de acesso da NF-e citada no inciso I deste parágrafo.

§ 4° O estatuído neste artigo aplica-se a toda e qualquer saída para exportação, realizada com produtos primários ou semielaborados, inclusive nas remessas para as feiras ou exposições no exterior, bem como nas exportações em geral, ainda que em consignação. (cf. cláusula quinta do Convênio ICMS 84/2009)

§ 5° Em relação à remessa de produtos primários, efetuada por produtores rurais, mesmo que equiparados a estabelecimento comercial e industrial, com destino a estabelecimento de empresa comercial exportadora, inclusive trading, localizado em território mato-grossense, a suspensão do imposto, prevista no caput deste artigo, fica, também, condicionada à regularidade fiscal do remetente. (cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.425/2010)

§ 6° Para os fins de comprovação da regularidade fiscal do remetente, exigida no § 12 deste artigo, incumbe ao contribuinte obter gratuitamente Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários e Não Tributários Estaduais Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de Estado de Fazenda - CND ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários e Não Tributários Estaduais Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de Estado de Fazenda - CPEND, no sítio da internet www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br, para acobertar as operações e/ou prestações ocorridas durante o referido período.

§ 7° As certidões previstas no § 6° deste artigo serão mantidas em poder do contribuinte, para exibição ao fisco quando solicitado.

§ 8° Nas operações arroladas no § 3° do artigo 5° deste regulamento, o exportador deverá informar na Declaração Única de Exportação - DU-E, nos campos específicos:

I - a chave de acesso da(s) Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica(s) ou os dados relativos à Nota Fiscal Formulário correspondentes à remessa com fim específico de exportação;

II - a quantidade na unidade de medida tributável do item efetivamente exportado.

§ 9° Para fins fiscais, nas operações de que trata o § 8° deste artigo, considera-se não efetivada a exportação a falta de registro do evento de averbação na Nota Fiscal Eletrônica de Exportação, nas Notas Fiscais Eletrônicas de remessa com fim específico de exportação e de remessa para formação de lote de exportação.

§ 10 O estabelecimento adquirente, quando do envio das remessas para formação de lotes ou com fins específicos de exportação, deverá referenciar no campo "documentos fiscais referenciados", as chaves das Notas Fiscais de aquisição interna com fim específico de exportação que originaram as quantidades remetidas.

” (grifos nossos)

No exercício de sua competência regulamentar, o Estado de Mato Grosso editou o
Decreto n.o 1.262, de 17.11.2017,
instituiu o Regime Especial de Controle e Fiscalização relativo às operações de exportação e de saídas com o fim específico de exportação, incluídas as remessas destinadas à formação de lote:

“Art. 1o Este decreto dispõe sobre obrigações a serem cumpridas por estabelecimentos localizados no território mato-grossense que realizarem as seguintes operações:

I - saídas com o fim específico de exportação para o exterior do País, amparadas pela não incidência, destinadas a:

a) empresa comercial exportadora, inclusive trading;

b) outro estabelecimento do próprio contribuinte remetente, pelo qual a exportação deverá ser efetuada;

c) armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro;

II - remessas destinadas à formação de lote em porto de embarque localizado neste ou em outro Estado, com suspensão da cobrança do imposto, para o fim específico de exportação para o exterior do País;

III - saídas decorrentes de exportação realizada diretamente pelo remetente, incluídas as que ocorrerem por divisas internacionais de outras unidades da Federação.

§ 1° Para os efeitos deste decreto, entende-se como empresa comercial exportadora a empresa comercial que realizar operações mercantis de exportação, inscrita no Cadastro de Exportadores e Importadores da Secretaria de Comércio Exterior - SECEX, da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais - SECINT, do Ministério da Fazenda. (Redação do parágrafo dada pelo Decreto No 629 DE 21/12/2023).

§ 2o Ficam também sujeitos às disposições deste decreto os destinatários das operações, com fins de exportação, arroladas na alínea a do inciso I do caput deste artigo, inclusive quando localizados fora do território mato-grossense.
(Redação do parágrafo dada pelo Decreto No 1600 DE 27/07/2018).

§ 3o As obrigações dispostas neste decreto serão exigidas, exclusivamente, quando o objeto das operações previstas nos incisos I a III do caput deste artigo for:

[...]

VIII - carnes e miudezas comestíveis das espécies bovina e bufalina
. (Inciso acrescentado pelo Decreto No 54 DE 14/03/2019).

Art. 2o Fica instituído o Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação, consistente na permissão para a realização, bem como no controle fiscal e específico, das operações a que se refere o art. 1o, com o objetivo de acompanhar a movimentação das respectivas mercadorias até a sua efetiva exportação e de verificar o cumprimento das correspondentes obrigações tributárias.

§ 1o Para obtenção da permissão exigida no caput deste artigo, o interessado deverá credenciar-se junto à Secretaria de Estado de Fazenda, mediante atendimento às disposições deste decreto, em especial, às do art. 3o.

§ 3o O termo de início da vigência do credenciamento será a data da inserção da informação de "Contribuinte credenciado para realização de operações com fins de exportação" no Sistema de Credenciamento Especial - CREDESP, efetuada pela Coordenadoria de Cadastro da Superintendência de Informações da Receita Pública - CCAT/SUIRP. (Redação do parágrafo dada pelo Decreto No 211 DE 16/08/2019).

Art. 3o O estabelecimento deste Estado interessado na obtenção do regime especial, para realizar remessas das mercadorias arroladas no § 3o do artigo 1o, em hipótese descrita nos incisos do caput do referido artigo, deverá apresentar requerimento, via e-Process, encaminhado à CCAT/SUIRP, com a descrição das operações que pretende realizar e respectivas mercadorias.
(Redação do caput dada pelo Decreto No 211 DE 16/08/2019).

[...]

Art. 4° O requerimento de credenciamento no regime especial, protocolado na forma do artigo 3°, será analisado no âmbito da CCAT/SUIRP. (Redação do caput dada pelo Decreto No 629 DE 21/12/2023).

Art. 10. A falta de credenciamento do remetente para o regime especial de que trata este decreto sujeita o estabelecimento que realizar operação descrita no art. 1o ao recolhimento do ICMS no momento da saída das mercadorias
.

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, nas remessas de mercadorias, arroladas nos incisos do § 3o do artigo 1o, em operações descritas na alínea a do inciso I do caput do artigo 1o, para destinatário localizado em outra unidade federada, não credenciado no regime especial de que trata este decreto, ainda que o remetente esteja regularmente credenciado.
(Redação do parágrafo dada pelo Decreto No 1600 DE 27/07/2018).

§ 2o Na hipótese deste artigo:

I - o recolhimento deverá ser feito no valor apurado mediante emprego da alíquota correspondente à operação interestadual;

II - o comprovante do recolhimento deverá acompanhar o documento fiscal que acobertar a operação;

III - comprovada posteriormente a efetiva exportação das mercadorias, por meio da apresentação dos documentos exigidos, o estabelecimento poderá requerer a restituição do respectivo valor, comprovadamente recolhido.

§ 3o Ficam também sujeitos às disposições deste artigo os estabelecimentos, remetentes ou destinatários, cujos credenciamentos estiverem suspensos.

§ 4o Na hipótese deste artigo, constatando-se posteriormente que a mercadoria não foi exportada para o exterior e não sendo comprovada a efetiva saída para outra unidade da Federação, o estabelecimento deverá recolher a diferença entre o valor resultante da aplicação da alíquota interna fixada para a respectiva operação e o efetivamente recolhido em conformidade com o disposto no inciso I do § 1o deste preceito.

§ 5o Responde solidariamente com o remetente deste Estado pelo pagamento do imposto e acréscimos legais, inclusive multas, o destinatário localizado em outra unidade federada que receber mercadoria em operação descrita nos incisos do caput do art. 1o com suspensão e/ou não incidência do ICMS, quando não comprovada a posterior exportação.”

Depreende-se, assim, que a não incidência do ICMS sobre as operações destinadas à exportação encontra-se condicionada ao cumprimento de determinados deveres instrumentais impostos ao contribuinte, os quais foram instituídos pelos Estados com a finalidade de viabilizar o controle fiscal das operações e impedir a reintrodução das mercadorias no mercado interno sem o correspondente recolhimento do tributo.

No caso, a parte impetrante, ora apelada, afirma ter comprovado a efetiva exportação das mercadorias por meio da apresentação de notas fiscais, das Declarações Únicas de Exportação (DU-E) regularmente averbadas e dos registros oficiais emitidos pela Receita Federal, elementos que evidenciam a saída definitiva dos produtos do território nacional.

Ressalta que, por se tratar de carne bovina, mercadoria de natureza perecível, não houve formação de lote com armazenamento em entreposto, mas sim o embarque imediato ao exterior, circunstância compatível com a dinâmica própria desse tipo de operação.

A interpretação administrativa acerca da exportação indireta, consubstanciada na
Instrução Orientativa n.o 002/98-CGSIAT da SEFAZ-MT
, de 15.04.1998 (DOE 27.04.1998), delimita o alcance da equiparação prevista no art. 3.o da Lei Complementar n.o 87/1996.

O referido ato administrativo, ao mesmo tempo em que reconhece a possibilidade excepcional de remessa à empresa comercial exportadora, veda a circulação sucessiva da mercadoria entre distintas tradings antes da efetiva exportação, justamente para evitar a fragilização do controle fiscal e a indevida reinserção do produto no mercado interno, conforme se extrai de seu teor:

“A Coordenadora-Geral do Sistema Integrado de Administração Tributária, no uso de suas atribuições, e objetivando dirimir dúvidas surgidas no Serviço de fiscalização quanto á correta interpretação de dispositivo da Lei Complementar no 87/96,
que trata da exportação indireta de mercadoria para o exterior,

Esclarece:

1 – A Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996, no inciso II do seu artigo 3o, cuida da não-incidência do ICMS nas operações e prestações que destinem serviços e produtos industrializados, semi-elaborados e primários para o exterior.

2 – No parágrafo único do dispositivo supracitado a lei Complementar do ICMS prevê que, para efeito da referida desoneração, equipara-se a uma saída para o exterior a remessa de mercadoria realizada com o fim específico de exportação, através de comercial exportadora, inclusive trading, dentre outras.

3 - Visando estabelecer controles sobre essa operações no interesse do Físico, foi celebrado o Convênio ICMS 113/96, implementado nos artigos 4o a 4o-G do RICMS-MT.

4 – Da análise de todos os dispositivos mencionados, quando dirigida ao ponto da dúvida levantada pela fiscalização, ou seja, se é possível sob o abrigo da não-incidência uma empresa comercial exportadora realizar saída de mercadoria para outra comercial exportadora, antes da efetiva exportação, conclui-se que a resposta é negativa.

5 – A não-incidência do ICMS na exportação ocorre quando a mercadoria é exportada diretamente do estabelecimento exportador para o exterior. Excepcionalmente, a Lei Complementar permitiu que pudesse ser igualada a essa operação de exportação, para efeito da desoneração tributária, a remessa de mercadoria para o exterior de forma indireta, como por exemplo através de uma empresa comercial exportadora.

6 – Não se pode, portanto, ampliar essa equiparação feita de modo excepcional, para contemenlpar situações não visadas pelo texto legal, ou mais precisamente, não é possível ao amparo da não-incidência a empresa que recebeu mercadoria para ser exportada remeter essa mesma mercadoria para outra empresa, ainda que essa seja também uma comercial exportadora.

7 – Vista sob o ângulo do remetente, a conclusão é a mesma. Com efeito, o Convênio ICMS 113/96 atribuiu a ele a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS, no caso de não ocorrer a efetiva exportação. Ficaria fragilizada essa responsabilidade se o remetente nem sequer soubesse para quem a comercial exportadora, sua adquirente, destinou a mercadoria que deveria ter sido por ela exportada, conforme fez constar na Nota Fiscal que acobertou a remessa da mercadoria.

8 – Qualquer saída da mercadoria da empresa comercial exportadora, recebida com o fim específico de exportação, que não seja para o exterior, configurará sua reintrodução no mercado interno, devendo nesse caso ser recolhido o imposto conforme previsto no Convênio ICMS 113/96.”

Conforme se extrai dos autos, as mercadorias foram remetidas diretamente às empresas RXM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (CNPJ: 10.996.444/0001-82) e PAMPA FOODS COM. IMP. E EXP. LTDA. (CNPJ: 08.327.161/0001-04), as quais atuaram como destinatárias intermediárias da operação.

A lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito (TADs n.o 1178516-5 e 1178577-0) decorreu da ausência de prévio credenciamento das destinatárias no Regime Especial de Controle e Fiscalização, circunstância que, nos termos do art. 10, § 1.o, do Decreto Estadual n.o 1.262/2017 implica, em tese, na exigência do imposto no momento da saída da mercadoria.

É precisamente nesse ponto que se impõe a necessária distinção. Há hipóteses, já examinadas por esta Corte, em que a ausência de credenciamento do destinatário, aliada à inexistência de prova robusta da efetiva exportação ou à presença de falhas que comprometem o controle da operação, autoriza a exigência do ICMS na saída da mercadoria, porquanto inviabilizada a verificação do suporte fático da imunidade constitucional. Nessas situações, o descumprimento da obrigação acessória assume relevo suficiente para legitimar a constituição do crédito tributário.

Todavia, tal não é a hipótese dos autos. Aqui, as remessas foram acobertadas por documentos fiscais que já indicavam o exterior como destino final (ID. 335136889, ID. 335136890, ID. 335136896 e ID. 335136897), tendo sido posteriormente comprovada a efetiva exportação para HONG KONG (ID. 335136891 e ID. 335136892) e para CHINA, REPÚBLICA POPULAR (ID. 335136898 e ID. 335136899).

De igual modo, inexistem indícios de circulação entre múltiplas empresas comerciais exportadoras, de triangulação irregular ou de reintrodução dos produtos no mercado interno. Não se está, portanto, diante de operação cuja irregularidade inviabilize o controle fiscal ou comprometa a verificação da destinação final da mercadoria.

Sendo assim, a imposição automática da penalidade pela ausência de credenciamento do destinatário, quando desvinculada da realidade fática, tende a valorizar excessivamente a forma em detrimento do conteúdo, além de representar restrição indevida à imunidade constitucional conferida às exportações.

Não se afirma que os entes federativos estejam impedidos de instituir obrigações acessórias, tanto que a jurisprudência reconhece a constitucionalidade dessas exigências mesmo em atividades imunes à tributação. O que se sustenta, entretanto, é que o excesso de rigor formal não pode afastar os efeitos da norma imunizante de natureza constitucional.

Nesse sentido,
“O descumprimento dessa obrigação acessória não tem o condão de afastar a desoneração quando comprovada a efetiva exportação da mercadoria, sob pena de violação ao princípio da verdade material”
(TJMT – Apelação Cível n.o 1022825-63.2022.8.11.0002, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22.04.2025, Publicado no DJE 25.04.2025).

De outro lado, quanto aos TADs n.o 1180045-0, 1180044-2 e 1180042-2, a motivação fiscal baseou-se na alegada inexistência de habilitação da empresa impetrante no Regime Especial de Exportação, o que impediria o gozo da desoneração tributária. Contudo, ficou demonstrado que a empresa impetrante INDÚSTRIA FRIGORÍFICO BOA CARNE LTDA (CNPJ: 30.251.841/0001-32 e inscrição estadual: 13.721.712-9) encontra-se credenciada no referido regime especial (ID. 335136886 e ID. 335136887), não havendo, portanto, fundamento para a autuação fiscal correspondente.

Observa-se, ainda, que as mercadorias foram remetidas diretamente à empresa GOLDEN IMEX EIRELI (CNPJ: 29.884.388/0002-01), tendo como destino MERSIN, TURQUIA, conforme as Declarações Únicas de Exportação (ID. 335137354, ID. 335137359 e ID. 335137364).

Dessa forma, mostra-se acertada a sentença que concedeu a ordem mandamental, reconhecendo a ilegalidade dos lançamentos tributários e impedindo a exigência de ICMS sobre as referidas operações.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação e, em reexame necessário,
RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026